Tribunal: TJMT
Processo: 1029644-17.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029644-17.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAFAEL SOUZA FERRAZ DA COSTA - CPF: 015.818.091-74 (ADVOGADO), SILVIA GOMES SILVA - CPF: 014.486.001-54 (AGRAVANTE), THIAGO FERREIRA CARNEIRO - CPF: 690.425.351-72 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PARTILHA DE BENS – DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL – TUTELA DE URGÊNCIA – RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE PARCELAS DE FINANCIAMENTO DE IMÓVEL COMUM – ALEGAÇÃO DE POSSE EXCLUSIVA – RESIDÊNCIA DE FILHO MENOR NO IMÓVEL – AUSÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO DE USO EXCLUSIVO – INTERESSE DE MENOR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – INOCORRÊNCIA – RECONHECIMENTO DA SITUAÇÃO FÁTICA PELO AGRAVADO NAS CONTRARRAZÕES – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA – DIREITO FUNDAMENTAL À MORADIA – PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA – DEVER DE SUSTENTO COMPARTILHADO – IMPOSSIBILIDADE ECONÔMICA DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – PREMATURIDADE DA DEFINIÇÃO EM SEDE DE TUTELA PROVISÓRIA – DECISÃO REFORMADA -
RECURSO PROVIDO.

Não há supressão de instância quando a matéria envolve interesse de menor, circunstância que atrai a atuação do Poder Judiciário de ofício, em observância ao princípio da proteção integral (art. 227 da CF). O reconhecimento expresso pelo próprio agravado, nas contrarrazões, de que o filho menor reside no imóvel com a genitora afasta qualquer alegação de inovação recursal ou surpresa processual, restabelecendo o contraditório pleno.

A utilização de imóvel comum por um dos ex-conviventes em companhia de filho menor do casal não caracteriza posse exclusiva, pois atende ao dever de sustento compartilhado pelos genitores. Ambos os pais têm o dever constitucional e legal de prover moradia aos filhos (arts. 227 da CF e 1.566, IV, e 1.634, I, do CC), de modo que o uso do bem em benefício da prole comum configura uso compartilhado, e não exclusivo.

A imposição à genitora guardiã da responsabilidade exclusiva pelo pagamento das parcelas do financiamento, em momento anterior à definição da partilha, coloca em risco o direito fundamental à moradia do filho menor do casal (art. 6º da CF), violando o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF), o princípio da proteção integral da criança e do adolescente (art. 227 da CF) e o princípio do melhor interesse da criança (art. 100, parágrafo único, IV, do ECA).

Demonstrada a impossibilidade material da agravante de arcar com a prestação do financiamento (R$ 782,74), considerando sua renda líquida (R$ 1.472,00) e as despesas essenciais à subsistência própria e do filho (R$ 1.831,41), a manutenção da decisão agravada implicaria no inadimplemento das parcelas, com consequente risco de perda do imóvel e despejo da criança, configurando grave violação aos direitos fundamentais.

Não há probabilidade do direito quando a alegação de "uso exclusivo" não se sustenta diante da comprovação de que o bem serve de residência ao filho menor. Não há perigo de dano ao agravado, que não demonstrou impossibilidade de continuar arcando com as parcelas. Por outro lado, há perigo de dano à agravante e ao filho menor, diante da comprovada impossibilidade econômica de arcar com a obrigação imposta.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 1029644-17.2025.8.11.0000

AGRAVANTES: SILVIA GOMES SILVA

AGRAVADO: THIAGO FERREIRA CARNEIRO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
SILVIA GOMES SILVA
contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, Dra.
Ângela Regina Gama da Silveira Gutierrez Gimenez,
lançada nos autos da Ação de Partilha de Bens nº. 1064894-85.2025.8.11.0041, ajuizada por
THIAGO FERREIRA CARNEIRO
, que deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar que a requerida se responsabilize integralmente pelo pagamento das parcelas vincendas do financiamento do imóvel comum, situado na Avenida das Seringueiras, nº. 162, apartamento nº. 202, Bloco 11, Condomínio Chapada dos Pinhais, enquanto perdurar sua ocupação exclusiva.

A agravante, em suas razões recursais sustenta que a decisão agravada considerou equivocadamente que ela utiliza o imóvel de forma exclusiva, sem observar que também reside no local o filho menor do ex-casal, Thomaz Silva Carneiro, de 10 anos de idade.

Argumenta que, em razão disso, não se caracteriza posse exclusiva, mas sim uso destinado à moradia familiar, o que atrai a proteção integral prevista no art. 227 da Constituição Federal, bem como a dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF).

Afirma que percebe remuneração líquida de R$1.472,00 (mil quatrocentos e setenta e dois reais) valor insuficiente para suportar a prestação mensal do financiamento (R$782,74), além de despesas ordinárias de condomínio, energia, internet, van escolar, alimentos, medicamentos e lazer, as quais somam R$1.831,41 (mil oitocentos e trinta e um reais e quarenta centavos).

Aduz que a pensão alimentícia recebida, no valor de R$917,80 (novecentos e dezessete reais e oitenta centavos), apenas complementa o orçamento doméstico, de modo que a imposição de arcar sozinha com o financiamento compromete a subsistência dela e do filho.

Afirma que há jurisprudência no sentido de que a permanência da genitora com o filho menor no imóvel comum não configura uso exclusivo indevido, porquanto o benefício da moradia é compartilhado em cumprimento ao dever de sustento.

Defende, assim, que deve prevalecer o direito à moradia e ao melhor interesse da criança sobre o direito de propriedade e a divisão imediata das obrigações financeiras.

A par desses argumentos, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, com fundamento no art. 995, parágrafo único, e art. 1.019, I, do CPC, para suspender os efeitos da decisão agravada e determinar que o agravado continue responsável pelo pagamento das prestações do financiamento até decisão final da ação de partilha. Ao final, pugna pelo provimento do agravo para reformar integralmente a decisão objurgada.

A liminar foi
deferida
, na data de 12 de setembro de 2025, pelo Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Relator em Substituição Legal, conforme Id. 312665858.

A parte agravada ofereceu a contraminuta, alegando, em preliminar a supressão de instância, vez que tese relativa ao filho residir com a genitora não foi apreciada na decisão recorrida, não podendo ser objeto de análise direta em grau recursal. No mérito, rebate os argumentos expostos nas razões recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 320397868).

A parte agravante não efetuou o recolhimento do preparo em razão de não ser beneficiária da justiça gratuita.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, na lavra do douto Procurador de Justiça
Dr. Ezequiel Borges de Campos
, opinou pelo não conhecimento do recurso, em razão de entender que a existência de filho menor coabitando o imóvel litigioso com a recorrente, configura supressão de instância (Id. 330370391).

A parte agravante é beneficiária da justiça gratuita

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia em saber se é caso de reformar a decisão hostilizada, que deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar que a requerida se responsabilize integralmente pelo pagamento das parcelas vincendas do financiamento do imóvel comum, situado na Avenida das Seringueiras, nº. 162, apartamento nº. 202, Bloco 11, Condomínio Chapada dos Pinhais, enquanto perdurar sua ocupação exclusiva.

Eis o teor da decisão agravada:

“Vistos etc.

Defiro a gratuidade postulada, com fundamento no art. 98 do CPC. Processo em segredo de justiça (CPC, art. 189, II).

Trata-se de Ação de Partilha de Bens, proposta por Thiago Ferreira Carneiro, em face de Silvia Gomes Silva, ambos, devidamente qualificados nos autos.

Conforme se depreende dos autos, a parte autora e a requerida conviveram em união estável por aproximadamente 11 (onze) anos, tendo como bem comum o imóvel, situado na Avenida das Seringueiras, nº 162, apartamento nº 202, Bloco 11, Condomínio Chapada dos Pinhais, nesta Capital, adquirido por meio de financiamento bancário, durante à constância da convivência.

Relata, o autor que, desde o mês de outubro de 2024, a requerida passou a residir no imóvel com exclusividade, em decorrência de medida protetiva que determinou seu afastamento, permanecendo, desde então, responsável pela posse direta do bem.

Sustenta, no entanto, que a requerida deixou de adimplir os encargos inerentes à manutenção da propriedade, como as parcelas do financiamento, contas de energia elétrica e tributos incidentes, o que ocasionou, inclusive, sua inscrição em cadastro de inadimplentes.

Diante desse cenário, e havendo plausibilidade do direito invocado, nos termos dos documentos que instruem a inicial, notadamente quanto à comprovação da titularidade do financiamento e do uso exclusivo do bem pela requerida, vislumbra-se, também, o perigo de dano consistente no risco de inadimplemento contratual e prejuízo à esfera patrimonial do autor.

Assim, com fundamento no art. 300 do CPC, defiro parcialmente a tutela provisória de urgência, para determinar que a requerida passe a se responsabilizar integralmente pelo pagamento das parcelas vincendas relativas ao financiamento do imóvel, descrito na inicial, enquanto perdurar sua ocupação exclusiva no bem. Quanto aos débitos pretéritos, a análise será oportunamente realizada, após, a angularização processual, com a formação do contraditório e manifestação da parte adversa”
(Id. 201267846 – autos de origem).

Inicialmente, importante analisar a preliminar arguida pela parte agravada em sede de contrarrazões, sob o fundamento de que a matéria veiculada no presente recurso configura supressão de instância, porquanto a alegação de que o imóvel seria domicílio do filho menor do casal teria sido veiculada somente na via recursal, sem correspondência com os fundamentos da decisão agravada.

Contudo, a preliminar não merece acolhida, por dois fundamentos essenciais que se somam.

Primeiramente, a questão envolve direito de moradia de criança, matéria de ordem pública amparada pelo princípio da proteção integral (art. 227 da CF/88), o que autoriza o conhecimento da matéria pelo Tribunal para evitar perecimento de direito indisponível, mitigando-se o rigor formal em prol do melhor interesse do menor.

Em segundo lugar, e de forma decisiva para afastar a tese de inovação fática, verifica-se que o próprio agravado, em suas contrarrazões (Id. 320397867), confessa e reconhece a situação fática narrada pela recorrente. Ao defender sua tese, o recorrido não nega que o filho resida no imóvel, ao contrário, confirma a coabitação.

Nos termos do art. 374, incisos II e III, do CPC, não dependem de prova os fatos afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária, ou aqueles que se tornaram incontroversos. Uma vez que o agravado admite a residência do menor com a genitora no imóvel objeto da lide, a questão torna-se fato incontroverso nos autos.

Dessa forma, não há que se falar em supressão de instância ou surpresa processual, pois o contraditório foi plenamente exercido nesta instância e a situação fática restou cristalizada pela admissão da parte adversa. O não conhecimento do recurso, neste cenário, implicaria em formalismo excessivo em detrimento da tutela de urgência necessária à subsistência da entidade familiar.

Assim,
REJEITO
a preliminar e conheço do recurso.

No mérito, a insurgência merece prosperar, confirmando-se os termos da decisão liminar proferida nesta instância recursal.

A decisão agravada impôs à recorrente o ônus de arcar integralmente com o financiamento imobiliário, baseando-se na premissa de que ela exerceria a posse exclusiva do bem após a separação de fato.

Entretanto, a premissa de "uso exclusivo" para fins de arbitramento de indenização ou imposição total de encargos deve ser analisada com cautela quando o imóvel serve de residência para os filhos comuns do casal.

Conforme já delineado na análise liminar e corroborado pela confissão do agravado, o imóvel é habitado pela agravante e pelo filho menor das partes, Thomaz Silva Carneiro. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a utilização do imóvel comum por um dos ex-cônjuges, quando reside com filho menor do casal, não caracteriza posse exclusiva capaz de gerar dever de indenização ou assunção integral de despesas de propriedade de forma automática, pois tal uso reverte-se em cumprimento do dever de sustento e moradia, obrigação solidária de ambos os genitores.

Nesse sentido:

"

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. EX-CÔNJUGE QUE RESIDE NO IMÓVEL COMUM COM A FILHA DO EX-CASAL, PROVENDO O SEU SUSTENTO.
USO EXCLUSIVO E ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. NÃO CARACTERIZAÇÃO
.

1. O uso exclusivo do imóvel comum por um dos ex-cônjuges - após a separação ou o divórcio e ainda que não tenha sido formalizada a partilha - autoriza que aquele privado da fruição do bem reivindique, a título de indenização, a parcela proporcional a sua quota-parte sobre a renda de um aluguel presumido, nos termos do disposto nos artigos 1.319 e 1 .326 do Código Civil. 2. Tal obrigação reparatória - que tem por objetivo afastar o enriquecimento sem causa do coproprietário - apresenta como fato gerador o uso exclusivo do imóvel comum por um dos ex-consortes, a partir da inequívoca oposição daquele que se encontra destituído da fruição do bem, notadamente quando ausentes os requisitos ensejadores da chamada "usucapião familiar" prevista no artigo 1.240-A do citado Codex . Precedentes. 3. Na hipótese dos autos, desde o divórcio das partes, o ex-marido reside no imóvel comum em companhia da filha (cujo sustento provê quase que integralmente), sem efetuar nenhum pagamento a ex-esposa (coproprietária) a título de aluguel. 4 . Como é de sabença, enquanto o filho for menor, a obrigação alimentícia de ambos os genitores (de custear-lhe as despesas com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene e transporte) tem por lastro o dever de sustento derivado do poder familiar, havendo presunção de necessidade do alimentando; ao passo que, após a maioridade civil (dezoito anos), exsurge o dever dos pais de prestar alimentos ao filho - em decorrência da relação de parentesco - quando demonstrada situação de incapacidade ou de indigência não proposital, bem como por estar o descendente em período de formação escolar profissionalizante ou em faculdade, observado o trinômio "necessidade de quem recebe, capacidade contributiva de quem paga e proporcionalidade". Inteligência da Súmula 358/STJ. 5. A prestação alimentícia, por sua vez, pode ter caráter pecuniário - pagamento de certa soma em dinheiro - e/ou corresponder a uma obrigação in natura, hipótese em que o devedor fornece os próprios bens necessários à sobrevivência do alimentando, como moradia, saúde e educação . 6. A despeito da alternatividade característica da obrigação de prestar alimentos, o artigo 1.707 do Código Civil enuncia o princípio da incompensabilidade, que, nos termos da jurisprudência desta Corte, admite mitigação para impedir o enriquecimento indevido de uma das partes, mediante o abatimento de despesas pagas in natura (para satisfação de necessidades essenciais do alimentando) do débito oriundo de pensão alimentícia. 7 . Nesse contexto normativo, há dois fundamentos que afastam a pretensão indenizatória da autora da ação de arbitramento de aluguel. Um principal e prejudicial, pois a utilização do bem pela descendente dos coproprietários - titulares do dever de sustento em razão do poder familiar (filho menor) ou da relação de parentesco (filho maior) - beneficia a ambos, motivo pelo qual não se encontra configurado o fato gerador da obrigação reparatória, ou seja, o uso do imóvel comum em benefício exclusivo de ex-cônjuge. 8. Como fundamento secundário, o fato de o imóvel comum também servir de moradia para a filha do ex-casal tem a possibilidade de converter a "indenização proporcional devida pelo uso exclusivo do bem" em "parcela in natura da prestação de alimentos" (sob a forma de habitação), que deverá ser somada aos alimentos in pecunia a serem pagos pelo ex-cônjuge que não usufrui do bem - o que poderá ser apurado em ação própria -, sendo certo que tal exegese tem o condão de afastar o enriquecimento sem causa de qualquer uma das partes . 9. Ademais, o exame do pedido de arbitramento de verba compensatória pelo uso exclusivo de imóvel comum por ex-cônjuge não pode olvidar a situação de maior vulnerabilidade que acomete o genitor encarregado do cuidado dos filhos financeiramente dependentes, cujas despesas lhe são, em maior parte, atribuídas. 10. Hipótese em que o provimento jurisdicional - pela improcedência da pretensão autoral - submete-se à regra rebus sic stantibus, notadamente por se tratar de controvérsia que guarda relação com institutos de direito de família . 11. Recurso especial não provido”
(STJ - REsp: 1699013 DF 2017/0107239-2, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 04/05/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/06/2021 RSDCPC vol. 133 p . 148)

A decisão agravada ao impor à genitora - que comprovou auferir renda modesta (aproximadamente R$ 1.400,00) - a obrigação de pagar sozinha a parcela do financiamento (cerca de R$ 780,00), comprometeu perigosamente a subsistência da mãe e, por via reflexa, do próprio filho menor. O risco de inadimplemento e consequente perda do imóvel por leilão extrajudicial é concreto, o que violaria o direito fundamental à moradia da criança.

O agravado, por sua vez, não demonstrou impossibilidade de continuar contribuindo com o pagamento do financiamento, obrigação que, em última análise, compõe o patrimônio comum a ser partilhado e garante o teto de seu filho.

Portanto, considerando a verossimilhança das alegações da agravante, a prova da hipossuficiência momentânea e, sobretudo, o fato incontroverso de que o imóvel serve de moradia ao filho menor, impõe-se a reforma da decisão interlocutória para afastar a determinação de pagamento integral das parcelas pela agravante neste momento processual, sobretudo porque a questão deve ser objeto de ampla instrução probatória na origem.

A propósito, guardadas as particularidades dos casos, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. DIVÓRCIO. BEM IMÓVEL ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. PARTILHA. INDENIZAÇÃO POR USO EXCLUSIVO DO BEM. DESCABIMENTO. FILHA DO CASAL. INEXISTÊNCIA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que, em ação de partilha de bens, reconheceu o direito à meação do imóvel adquirido na constância da união, limitando a partilha apenas às parcelas pagas durante o casamento, a serem apuradas em fase de liquidação. A sentença também indeferiu o pedido do autor de ressarcimento por aluguéis, sob o fundamento de que a filha do casal reside no imóvel.

II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal consiste em examinar (i) a forma de partilha de bem imóvel financiado adquirido durante o casamento, sob o regime de comunhão parcial de bens, após a separação de fato; e (ii) se é cabível o arbitramento de aluguéis pelo uso exclusivo do imóvel pela ex-cônjuge, mesmo servindo de moradia para a filha do casal.

III. Razões de decidir 3. O regime de comunhão parcial de bens prevê a comunicação dos bens adquiridos onerosamente na constância do casamento, mas a separação de fato encerra a comunhão patrimonial. Portanto, a partilha deve se limitar às parcelas do financiamento pagas até a data da separação de fato.

4. O simples afastamento do lar por um dos cônjuges após o término da relação não configura abandono para fins de usucapião familiar, especialmente quando há manifesta oposição à posse exclusiva do bem por meio de ação judicial.

5. Não é devida a indenização por uso exclusivo do imóvel comum quando o bem serve de moradia para a prole do casal, pois não há enriquecimento sem causa. O genitor que permanece no imóvel com os filhos compartilha o uso do bem com a prole, cumprindo o dever de sustento e moradia. IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. No regime da comunhão parcial, a partilha de bem imóvel financiado adquirido na constância do casamento deve recair apenas sobre as parcelas efetivamente pagas até a separação de fato, que põe fim à comunhão patrimonial. 2
. É indevida a indenização por uso exclusivo de bem imóvel comum por ex-cônjuge quando ele serve de residência para a filha do casal, pois o dever de prover moradia à prole beneficia a ambos os genitores, descaracterizando o enriquecimento sem causa."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 226, § 5º; CC, arts. 1.571, III, 1.658 e 1.660, I.Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.166.825/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 03.06.2025.”
(N.U 1002203-96.2022.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2025, Publicado no DJE 28/08/2025).

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso confirmando a liminar recursal anteriormente deferida, para reformar a decisão agravada e suspender a determinação que impunha à agravante a responsabilidade integral pelo pagamento das parcelas do financiamento do imóvel, devendo a questão patrimonial ser dirimida por ocasião da sentença de partilha ou mediante dilação probatória que permita aferir a real capacidade contributiva de ambas as partes sem prejuízo do sustento do menor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026